Tribunal: TJDFT
Processo: 0001573-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Depoimentos das vítimas e de uma testemunha, aliados ao auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, ratificado em juízo, comprovam que os réus subtraíram os bens na companhia de outros dois indivíduos não identificados.
É válido o reconhecimento do réu pela vítima mediante fotografia, em especial se, posteriormente, é confirmado em juízo.
A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento. Assim, não se havendo desincumbido o réu de seu ônus de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido para exclusão da majorante de pena decorrente do uso de arma no crime.
Não mais se admite a valoração negativa da personalidade (ou da conduta social) com fundamento em condenações criminais definitivas, que prevalecem somente para configurar antecedentes penais.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais se sobreveio sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Apelação do primeiro réu parcialmente provida para reduzir a pena. Apelação do segundo réu desprovida.